Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO INSS). DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso inominado interposto pela parte autora em que requerem a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que o banco réu realizou descontos indevidos em sua conta corrente, o que lhe gerou prejuízos, pois os descontos foram efetivados sobre o valor do benefício (aposentadoria por invalidez) recebido do INSS. Requer a restituição dos valores bem como indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4) As partes firmaram contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB) onde ficou estipulados que todas as parcelas seriam descontadas diretamente do benefício do INSS recebido pelo recorrente. Consta que o recorrente possuía margem consignável, e por essa razão os descontos realizados respeitaram o limite de 30%. Acrescente-se que o consumidor contraiu livremente os empréstimos descontados em sua conta bancária, e tomou conhecimento prévio das respectivas cláusulas. Os contratos anexados pelo recorrente informam dois empréstimos, um no valor de R$ 760,00 (divididos em 72 prestações de R$ 21,64 cada) e outro no valor de R$ 9.759,18 (divididos em 72 parcelas de R$ 261,90). Os contratos preveem que as prestações serão pagas mediante desconto na renda mensal dos benefícios previdenciários, e que caso não haja saldo suficiente, os valores devidos poderão ser descontados de sua conta corrente (itens 3 e 7)
5) No caso, inexiste prova nem é possível se inferir que o réu/recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro, ou que este tenha total desconhecimento do objeto do negócio, considerando que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Ausente o vício de consentimento, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ante a inexistência de ato ilícito violador dos direitos de personalidade do recorrente, não há de se falar em dano moral
6) Não se verifica a existência de danos aos direitos da personalidade do autor, sobretudo, diante da constatação de que não houve retenção integral da remuneração recebida pela recorrente, configurando os fatos mero dissabor não passível de indenização por danos morais.
7) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8) Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede à autora recorrente.
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.